Tribunal: TJPA
Processo: 0800870-40.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0800870-40.2026.8.14.0000

FISCAL DA LEI: DEAM - DELEGACIA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM

INTERESSADO: JANIDALVA SELMA DE SOUZA GAMA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL). VÍTIMA DO SEXO FEMININO. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO PRETÉRITA. EX-COMPANHEIRAS. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO ESPECIALIZADO. FUNDAMENTO BASEADO NA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO E DE VULNERABILIDADE. SUPERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI Nº 14.550/2023. ART. 40-A DA LEI MARIA DA PENHA. INCIDÊNCIA INDEPENDENTE DA CAUSA OU MOTIVAÇÃO DA VIOLÊNCIA. COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

I.

Caso em exame

Cuida-se de
conflito negativo de competência
instaurado nos autos de ação penal originária de Inquérito Policial, na qual
JANIDALVA SELMA DE SOUSA GAMA
foi denunciada pela suposta prática do crime de
lesão corporal, tipificado no art. 129, §13, do Código Penal
, em desfavor de VANESSA NATACHA SOUZA DA CRUZ, sua ex-companheira, com quem manteve relação íntima de afeto por aproximadamente 11 anos. Os fatos teriam ocorrido em 22 de maio de 2024, nesta Capital. O feito tem origem no Inquérito Policial
nº 00035/2024.101974-0
(ID 33175959), do processo nº
0816637-50.2024.8.14.0401
.

Em síntese, o feito foi
inicialmente distribuído ao
Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém (suscitado)
, que declinou de sua competência após a fase dos Memoriais. Com posterior redistribuição para
1ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém (JECrim)
, a qual, após manifestação do
Ministério Público (MP
), suscitou o presente conflito negativo de jurisdição.

II.

Questões em discussão

A controvérsia submetida restringe-se à definição do juízo competente para processar e julgar a ação penal: se os fatos investigados atraem a competência do Juizado Especial Criminal - JECrim ou a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Discute-se, portanto, se a exigência de motivação de gênero e de vulnerabilidade da vítima
— utilizada
como fundamento para o declínio de competência pelo Juízo suscitado
— permanece
válida após a vigência da Lei nº 14.550/2023, que incluiu o art. 40-A na Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06).

Passo à análise.

III.

Razões de decidir

1.

O conflito é próprio e regularmente instaurado, preenchendo os pressupostos de admissibilidade previstos nos arts. 113 a 116 do Código de Processo Penal, sendo legítima a suscitação pelo Ministério Público, conforme autoriza o art. 115, II, do CPP.

2.

No mérito, observa-se que o fato imputado ocorreu em 22/05/2024, após a vigência da Lei nº 14.550/2023, que acrescentou o art. 40-A à Lei nº 11.340/2006, estabelecendo que a Lei Maria da Penha se aplica às situações do art. 5º independentemente da causa ou da motivação da violência e da condição do ofensor ou da ofendida.

3.

Dessa forma, o fundamento adotado pelo Juízo Suscitado — consistente na ausência de motivação de gênero e de vulnerabilidade da vítima — restou expressamente superado pelo legislador, não mais encontrando respaldo no ordenamento jurídico vigente.

4.

No caso concreto, estão presentes os elementos objetivos exigidos pela lei: violência física praticada contra mulher e relação íntima de afeto pretérita entre agressora e vítima, enquadrando-se a situação no art. 5º, III, da Lei Maria da Penha, o que atrai a competência da Vara Especializada.

5.

Assim, em consonância com o parecer da 3ª Procuradoria de Justiça Criminal, impõe-se o reconhecimento da competência do Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, em observância ao princípio constitucional do juiz natural.

IV.

Dispositivo e tese

6.

Conheço do conflito negativo de competência e, no mérito,
JULGO-O PROCEDENTE,
para declarar competente o Juízo de Direito da
1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém
para processar e julgar a ação penal nº
0816637-50.2024.8.14.0401
, originária de Inquérito Policial.

7.

Tese
de Julgamento:
Com a vigência
da Lei nº 14.550/2023, a aplicação da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) e a consequente competência da Vara Especializada independe da demonstração de motivação de gênero ou de vulnerabilidade da vítima, bastando que a violência seja praticada contra mulher em qualquer das hipóteses previstas no art. 5º.

8.

Dispositivos relevantes:
Art. 129, §13, do CP; Arts. 5º e 40-A da Lei nº 11.340/2006; Arts. 113 a 116 e 115, II, do CPP; Art. 5º, LIII, da Constituição Federal.

9.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgRg no REsp: 2058209 SP 2023/0075743-6, SEXTA TURMA, DJe 15/12/2023; TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 08115424420258140000 29521304, Seção de Direito Penal, Data de Julgamento: 19/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram o Egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do conflito para, no mérito,
JULGÁ-LO PROCEDENTE
, declarando a competência do
Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ___ Sessão Ordinária do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ___ e ___ do mês de ________________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador ____________________________.

Belém (PA),
data da assinatura eletrônica.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO
Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº
0800870-40.2026.8.14.0000

PROCESSO REFERÊNCIA Nº
0816637-50.2024.8.14.0401

SUSCITANTE:
Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém

SUSCITADO:
Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva

RELATOR:
Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém
em face do
Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém
, nos autos da ação penal nº
0816637-50.2024.8.14.0401
, originária de Inquérito Policial nº
00035/2024.101974-0
(ID 33175959).

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
JANIDALVA SELMA DE SOUSA GAMA
pela suposta prática do crime previsto no
art. 129, §13, do Código Penal, em 05/09/2024
, (ID 33176016).

O feito foi inicialmente distribuído ao
Juízo Suscitado (1ª Vara de Violência Doméstica
), que, após a fase de memoriais, declinou de sua competência. (ID 33176059). Redistribuído os autos à
1ª Vara do Juizado Especial Criminal (JECrim)
, o
parquet
manifestou-se pela incompetência daquele juízo, suscitando o conflito negativo de jurisdição (ID 33176064).

O Juízo do JECrim acolheu a manifestação ministerial e suscitou formalmente o presente conflito, determinando a remessa dos autos a este Tribunal para definição do
juízo natural
(ID 33176068).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do presente Conflito Negativo de Competência, por estarem preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade.

A controvérsia, como visto, cinge-se a definir o juízo competente para processar e julgar ação penal originária de Inquérito Policial, nº
00035/2024.101974-0
, que apura a suposta prática do crime de lesão corporal, tipificado no
art. 129, §13, do Código Penal
, imputado a
JANIDALVA SELMA DE SOUSA GAMA
, em desfavor de
sua ex-companheira,

VANESSA NATACHA SOUZA DA CRUZ
. Discute-se se o feito deve tramitar no
Juizado Especial Criminal (JECrim)
ou na
Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
.

A resposta é clara:
a competência é da Vara Especializada.

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) estabelece, em seu art. 5º, que configura violência doméstica qualquer ação ou omissão que lhe cause lesão à mulher em relação íntima de afeto, independentemente de coabitação. No caso, é incontroverso que as partes mantiveram relação íntima de afeto por aproximadamente 11 anos.

Mais que isso, sobreveio a
Lei nº 14.550/2023
, que incluiu o
art. 40-A
na Lei Maria da Penha, dispondo expressamente que:

“Esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5º,
independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência
e da condição do ofensor ou da ofendida.”

Tal inovação legislativa afastou interpretações restritivas que condicionavam a Lei Maria da Penha à demonstração de motivação de gênero ou vulnerabilidade concreta. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou que a vulnerabilidade da mulher é presumida no contexto doméstica, vejamos:

(...) 3.
A lei não reclama considerações sobre a motivação
da conduta do agressor, mas tão somente que a vítima seja mulher e que a violência seja cometida em ambiente doméstico, familiar ou em relação de intimidade ou afeto entre agressor e agredida.

(STJ - AgRg no REsp: 2058209 SP 2023/0075743-6, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)
(Grifei)

Nesse diapasão, esta
Seção de Direito Penal do TJPA
consolidou entendimento de que, após a Lei nº 14.550/2023, a motivação das partes é
irrelevante
para a fixação da competência, destaca-se:

(...)
3.
A Lei nº 11.340 /2006 incide sobre
ações ou omissões praticadas no âmbito da unidade doméstica, da família ou
de qualquer relação íntima de afeto, conforme o art. 5º. A introdução do art. 40-A pela Lei nº 14.550 /2023 reforçou que, configurada qualquer das hipóteses do mencionado artigo, a motivação ou condição das partes é irrelevante.

(TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 08115424420258140000 29521304, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 19/08/2025, Seção de Direito Penal)
(Grifei)

Por tanto,
estando
presentes a
violência física contra mulher
e a
relação íntima de afeto
, impõe-se reconhecer a competência do
Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém
.

Ante o exposto, consonância com a legislação aplicável, com a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores e desta Corte e com o parecer da 3ª Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO
do presente Conflito Negativo de Competência e, no mérito,
JULGO-O PROCEDENTE
, para declarar a competência do
Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém
para processar e julgar o processo nº
0816637-50.2024.8.14.0401.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO
Relator

Belém, 23/04/2026